Tribunal: TJES
Processo: 5009090-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009090-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Telefônica Brasil S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reduzir o valor de duas multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal nos Processos Administrativos nº 2659396/2020 e nº 4643410/2019, de R$ 46.622,87 cada, para R$ 10.000,00 cada, totalizando R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor, ainda que fundamentada em critérios objetivos constantes de norma municipal; (ii) estabelecer se a redução do valor das multas promovida pela sentença encontra amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial do ato administrativo sancionador não viola a separação de poderes, pois não substitui o mérito administrativo, mas verifica a legalidade do ato, inclusive à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa administrativa, ainda que aplicada com base em critérios objetivos previstos em decreto municipal, deve ser compatível com os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que exige análise da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

A imposição de valores idênticos em processos distintos e por infrações diversas indica ausência de individualização da pena e possível excesso, o que justifica o reexame judicial da dosimetria.

A redução promovida pela sentença atende aos fins sancionatório e pedagógico da multa, respeitando a natureza das infrações e os danos causados, além de evitar caráter confiscatório da penalidade.

A interpretação conjunta da norma municipal com os princípios constitucionais não configura declaração de inconstitucionalidade, afastando a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

A autora obteve êxito substancial no pedido subsidiário de redução das multas, o que inviabiliza o reconhecimento da sucumbência mínima do Município e justifica a manutenção da sucumbência recíproca e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, inclusive quanto à proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado.

A fixação do valor da multa, ainda que amparada em critérios objetivos previstos em norma regulamentar, deve ser compatível com os princípios do art. 57 do CDC e com os postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução do valor da sanção pelo Judiciário não configura invasão ao mérito administrativo nem afronta à Súmula Vinculante nº 10, desde que se funde na análise da legalidade do ato concreto.

A obtenção de redução substancial no valor da multa justifica a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, afastando o reconhecimento da sucumbência mínima da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, art. 57; CPC, arts. 86 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000316-18.2019.8.08.0048, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 06.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.11.2023; TJGO, Apelação Cível nº 0194029-42.2018.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 15.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009090-07.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 10450950) contra a r. sentença (ID 10450946), integrada pela decisão em sede de Embargos de Declaração (ID 10450960), proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca da Capital, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo” ajuizada por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal nos processos administrativos n° 2659396/2020 e n° 4643410/2019 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A ação foi proposta pela operadora de telefonia apelada com o objetivo de anu
lar as multas administrativas impostas pelo PROCON do Município de Vitória nos Processos Administrativos nº 2659396/2020 e nº 4643410/2019.

Tais processos sancionatórios foram instaurados em virtude de reclamações de consumidores, resultando na aplicação de duas multas, cada uma no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), totalizando um débito atualizado à época do ajuizamento de R$ 94.865,74 (noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

A autora, ora Apelada, fundamentou seu pedido na tese de regularidade de sua conduta perante os consumidores reclamantes, argumentando que as questões foram devidamente solucionadas. Subsidiariamente, alegou a desproporcionalidade e irrazoabilidade dos valores das multas, sustentando a inobservância dos critérios legais para a dosimetria das sanções.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido a legalidade dos procedimentos administrativos e a efetiva ocorrência das infrações ao Código de Defesa do Consumidor, entendeu que o valor total das multas se mostrava excessivo e dissonante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, determinou a redução do valor de cada uma das multas para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 10450950), sustentando, em síntese, que:
(I)
a fixação das multas observou estritamente os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003, tratando-se de ato vinculado, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo para alterar o quantum da sanção;
(II)
a redução do valor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, constitui afastamento da incidência da norma municipal, violando a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal;
(III)
o valor original da penalidade é necessário para cumprir sua função punitiva e pedagógica, considerando o grande porte econômico da empresa autuada;
(IV)

subsidiariamente
, caso mantida a redução, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, com a condenação integral da autora aos ônus sucumbenciais.

A questão central devolvida a esta Corte de Justiça consiste a verificar a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo praticado pelo PROCON Municipal e, em caso afirmativo, se a redução operada na sentença de primeiro grau se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

O Município Apelante defende a impossibilidade de revisão do quantum da multa, sob o argumento de que a dosimetria seguiu critérios objetivos previstos na legislação local (Decreto Municipal nº 11.738/2003), configurando-se como ato vinculado, imune à discricionariedade do administrador e, por conseguinte, à revisão judicial de mérito.

Sem razão, contudo.

É cediço que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, no exercício de seu poder de polícia, é fundamental para a efetivação dos direitos assegurados pela Lei nº 8.078/90. A aplicação de sanções administrativas, como a multa, constitui instrumento legítimo para coibir práticas abusivas e garantir a harmonia nas relações de consumo. Tais atos administrativos gozam, de fato, da presunção de legitimidade e veracidade, a qual, no entanto, é relativa (
juris tantum
), podendo ser ilidida por prova em contrário.

O controle jurisdicional dos atos administrativos, embora não possa substituir o mérito da decisão da Administração Pública, tem o poder-dever de examinar a legalidade do ato, o que compreende não apenas a verificação da competência do agente, da forma prescrita em lei e da finalidade pública, mas também a sua conformidade com os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa. Dentre esses, destacam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que funcionam como verdadeiros limites à discricionariedade administrativa, impedindo a prática de atos excessivos e arbitrários.

Nesse diapasão, a fixação do valor de uma multa administrativa não é um ato puramente matemático e desvinculado de um juízo de valor. O próprio artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece parâmetros para a sua graduação, ao dispor que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”
. A existência de um decreto municipal que detalha a fórmula de cálculo, como o Decreto nº 11.738/2003 invocado pelo Apelante, não transforma o ato em uma operação puramente vinculada, a ponto de afastar a necessidade de que o resultado final seja razoável e proporcional. A norma regulamentar deve ser interpretada e aplicada em harmonia com os princípios maiores que a informam, previstos em legislação federal.

Assim, quando o Poder Judiciário analisa a proporcionalidade de uma sanção, não está a substituir o administrador em sua esfera de discricionariedade, mas sim a exercer o controle de legalidade, verificando se o ato sancionador não transbordou os limites do razoável. A intervenção judicial, portanto, é legítima e necessária para coibir excessos que possam configurar confisco ou penalidade desarrazoada.

No caso em apreço, a Apelada foi sancionada em dois processos administrativos distintos, que resultaram em multas que, somadas, alcançaram o montante de R$ 94.865,74 (noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

O primeiro processo (nº 2659396/2020) teve origem na reclamação de um consumidor sobre cobranças de “serviços de terceiros” que alegava não ter contratado. A Apelada, em sua defesa, demonstrou que os serviços foram cancelados e os valores estornados nas faturas subsequentes.

O segundo processo (nº 4643410/2019) originou-se da cobrança de uma multa por quebra de fidelidade, a qual a Apelada defendeu ser legítima, mas que, ao final, foi objeto de acordo em ação judicial, na qual a empresa cancelou débitos e pagou ao consumidor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ainda que as infrações tenham sido consideradas existentes pelo órgão administrativo – e a sentença não afastou essa conclusão, o que não é objeto do presente apelo –, é inegável que a magnitude das sanções aplicadas se mostra desproporcional à natureza e às consequências das infrações. Trata-se de reclamações de cunho individual, cujos impactos patrimoniais diretos para os consumidores foram de pequena monta e que, ademais, foram solucionadas pela empresa, seja por iniciativa própria, seja por meio de composição judicial.

Outra circunstância que traduz indícios de irrazoabilidade na dosimetria é o fato de as sanções administrativas para hipóteses fáticas distintas, ocorridas em momentos distintos, terem sido fixadas exatamente no mesmo valor (R$ 47.432,87), o que, em tese, configuraria ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, aplicável ao direito administrativo sancionador.

A r. sentença, ao reduzir o valor de cada multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), agiu com acerto e prudência. Este valor, embora significativamente inferior ao originalmente imposto, ainda é expressivo o suficiente para cumprir o caráter pedagógico e punitivo da sanção, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Manter a sanção no patamar original, por outro lado, seria chancelar uma penalidade com contornos de confisco, que se distancia da finalidade precípua da norma consumerista. Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADUAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
3. A multa imposta à instituição financeira baseou-se na cobrança de taxa de avaliação de veículo e juros aplicados ao financiamento tomado por consumidor, que não foi atendido em sua reclamação administrativa. 4. De fato, a apelada incorreu na sanção prevista no inc. I do art. 56 do CDC.
Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado
. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de dezembro de 2022. RELATORA Data: 07/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000316-18.2019.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Multas e demais Sanções

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
PROCON – INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. No caso restou demonstrada a infração ao código de defesa do consumidor, em razão da instituição financeira não ter observado o tempo de espera previsto na Lei Municipal. 3. A embargante não comprovou a existência de vício na CDA e a decisão administrativa não padece de nulidade, porquanto foi devidamente fundamentada.
4. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
. 5. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Mantém-se a condenação em verbas de sucumbência já que foi corretamente reconhecida a sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido. (Data: 20/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000544-95.2016.8.08.0048 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON DE ITUMBIARA. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE NÃO ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. 1.
Não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa administrativa mediante ponderação sobre a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, impõe-se a readequação do seu quantum
. 2. Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do provimento parcial do recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO – Recurso de Apelação 01940294220188090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

Ao contrário do que afirma o Apelante, a manutenção da decisão por este órgão colegiado não viola a Súmula Vinculante nº 10. Não se está a declarar a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, tampouco a afastar a sua aplicação. O que se propõe é a interpretação da referida norma em conjunto com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, realizando o controle de legalidade do ato administrativo concreto que dela resultou. Trata-se de atividade jurisdicional típica, que não se confunde com o controle concentrado ou difuso de constitucionalidade.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da sucumbência mínima, este também não prospera. A Apelada ajuizou a ação com dois pedidos: a anulação total das multas ou, subsidiariamente, sua redução. Obteve êxito no pedido subsidiário, com uma redução de aproximadamente 80% do valor total do débito (de R$ 94.865,74 para R$ 20.000,00). Tal resultado representa um êxito substancial, sendo impossível caracterizar a sucumbência do Apelante como mínima. A distribuição dos ônus sucumbenciais de forma recíproca e proporcional, conforme determinado na r. sentença, está em perfeita consonância com o que dispõe o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município Apelante em favor do patrono da Apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, mantidos os demais critérios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.